Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV E INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO NÃO EFETUADO. FATURAS GERADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ILÍCITUDE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer e com pedido de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: 1) declarar inexistentes quaisquer débitos em nome da parte autora, vinculados ao contrato de prestação de serviços descrito nos autos; 2) determinar à ré que providencie a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos declarados inexistentes; e, 3) condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que a parte autora e parte ré mantinham contrato de prestações de serviço de TV e internet, o qual foi cancelado em agosto de 2019. Contudo, apesar de operada a rescisão, a empresa de telefonia ré continuou a cobrar as mensalidades do plano, inscrevendo o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Em seu recurso, a empresa ré arguiu que a parte autora apenas anexou aos autos negociações de divida que lhe foram enviadas, não comprovando em momento algum que houve de fato a negativação de seu nome. Aduziu que, em contrapartida, a recorrente anexou em contestação, extratos dos órgãos de restrição ao crédito, nos quais não constam o CPF da recorrida negativado por nenhuma divida. Defendeu que, no caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais em razão de mera cobrança indevida de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora, seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado.
5. É incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviço entre as partes foi cancelado, estando, portanto, correta a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou a exclusão da negativação.
6. Ao contrário do que aduz a empresa recorrente, o documento de ID n. 22965002, comprova que houve a devida inserção da dívida no SERASA, comprovando que em caso de eventual acordo para pagamento o “score” da autora seria elevado em um ponto.
7. A inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito por dívida indevida enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Para o caso dos autos é justo e razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e adequação, além de não redundar em enriquecimento ilícito e manter o caráter pedagógico da condenação.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.